Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EX-SÍNDICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. CONDUTA DESIDIOSA. NÃO COMPROVADA. ATUAÇÃO NOS INTERESSES DO CONDOMÍNIO.
1. Não se vislumbra, in casu, prejuízo ao princípio da dialeticidade recursal. Porquanto, as razões recursais abrangeram os fundamentos da sentença.
2. No caso da responsabilidade civil subjetiva, cabe à parte autora comprovar a ocorrência da conduta, comissiva ou omissiva, do nexo causal, do dano e da culpa (em sentido amplo) daquele ao qual se imputa a responsabilidade.
3. A responsabilidade pessoal do síndico somente deve ser reconhecida se comprovada a culpa no exercício das suas atribuições, conforme disciplinado no art. 1.348 do Código Civil (CC).
4. O simples fato de o condomínio ter sido condenado em processo judicial pretérito, não conduz à compreensão de que a ex-síndica possa ser responsabilizada pelos referidos débitos, já que o acervo probatório não demonstrou nenhuma conduta negligente ou imprudente da requerida, pois, a mesma, agiu no melhor interesse do condomínio.
5. Recurso desprovido.